Tribunal: TJDFT
Processo: 0729959-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A (ID 42046523) contra sentença (ID 42046406) proferida em sede de ação de conhecimento, ajuizada por EDMILSON RALDENES DE SOUSA COSTA, na qual o Magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. A parte EDMILSON RALDENES DE SOUSA COSTA também interpôs apelação no ID 42046510. Preparo em dobro recolhido pelo Banco no ID 42957786 e 42957788. Preparo de EDMILSON recolhido no ID 42046513. Contrarrazões do Banco (ID 42046526). Contrarrazões de EDMILSON (ID 42046526). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao compulsar os autos, foi possível perceber que o recurso do Banco não ultrapassa a barreira da cognoscibilidade, pois manifestamente intempestivo. Isso porque, em consulta ao sistema de expedientes do PJe, verifico que o Banco tomou ciência da sentença em 20/10/2022, antes da sua publicação, possuindo prazo para recorrer da decisão até o dia 16/11/2022, observada a regra do artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil. No entanto, o protocolo da apelação do Banco ocorreu no dia 22/11/2022, após o termo final do prazo para sua interposição. Nos termos do artigo 60 do Provimento Judicial aplicado ao Processo Judicial Eletrônico no 12/2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico, considera-se realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Dessa forma, resta evidente e manifesta sua intempestividade. Ressalto, por fim, que o suposto registro de ciência da sentença no dia 26/10/2022 afirmado pelo Banco apelante (ID 42046523, pág. 2), em verdade, se trata de registro de ciência da certidão que o intimou para apresentar contrarrazões à apelação de EDMILSON. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação do BANCO DO BRASIL S/A, devido a sua intempestividade. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação interposta por EDMILSON RALDENES DE SOUSA COSTA. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora